Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0730776-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: LEONIDIO FERREIRA GOMES DESPACHO Diante da petição de ID 75487300, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a perda superveniente do interesse recursal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator